Tribunal: TJDFT
Processo: 0719990-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719990-03.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO MAIA DE MENESES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S – EPP em face de LUIZ CLAUDIO MAIA DE MENESES, contra decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação “indenizatória por danos materiais, danos morais e perda de uma chance” de no0707873-45.2017.8.07.0001. Foi proferido Despacho (ID 11530187) para que a parte Agravante se manifestasse acerca do princípio da unirrecorribilidade, singularidade e unicidade recursal, tendo em vista que o presente recurso tem por objeto a impugnação de duas decisões distintas. Em Petição (ID 11759609) a parte agravante alegou que a interposição somente um Agravo de Instrumento em face de duas decisões interlocutórias, de modo tempestivo em relação ás duas, não fere o princípio da singularidade recursal, e, além disso, observa a concretização do princípio da economia processual. Na Decisão (ID 11802009) foi resolvido que o presente recurso é cabível, porém, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, foi indeferida a atribuição de efeito suspensivo. Foram opostos pela Agravante Embargos de Declaração (ID 12059466) em face da decisão de ID 11802009 que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. Contudo, foi negado provimento a tais embargos, visto que, estavam ausentes no mesmo as hipóteses previstas no Art. 1.022 do CPC. Após a interposição de Embargos, COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S – EPP, por meio de Petição (ID 12706279) fez requerimento de concessão de efeito suspensivo. O embargante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a eficácia da decisão proferida pelo Juízo singular, nos autos do processo principal, que determinou o pagamento dos honorários do perito. Em Decisão (ID 12738135) foi indeferido o requerimento a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Através de Petição (ID 16545405) o Agravante informa a perda do objeto, fruto da consumação da perícia, cuja realização era razão deste recurso, e da confirmação da interpretação dada pelo Agravante ao título judicial no momento de realizar o cumprimento espontâneo de sentença. É o relatório do necessário. Decido. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de junho de 2020 11:13:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador